Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717579-16.2021.8.07.0000 Paciente: MARCUS VINICIUS ARAUJO LOUZEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Rutineia da Silva Ribeiro, OAB/DF 28.878, em favor de MARCUS VINICIUS ARAÚJO LOUZEIRO SILVA, preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva (ID 26108057), verifico não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial de paciente preso em flagrante com diversidades de entorpecentes - Écstasy e cocaína, conduta que se insere na lei dos crimes hediondos, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Solicitem as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator